Tribunal: TJBA
Processo: 8030626-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030626-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

AGRAVADO: JOSE GILDEAM CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DEPÓSITO DE VALORES CONTROVERSOS EM JUÍZO. PAGAMENTO DIRETO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE MORA. ART. 330, §3º, DO CPC. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE REVISÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 292, §2º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a manutenção da posse do veículo pelo autor e vedar a negativação de seu nome, desde que observados o pagamento das parcelas incontroversas e o depósito judicial dos valores controvertidos.

II – É entendimento consolidado do STJ e do TJBA que, em sede de ação revisional, é admissível a manutenção da posse do bem mediante o pagamento direto dos valores incontroversos e o depósito judicial dos valores controvertidos, o que afasta a mora do devedor e impede a adoção de medidas restritivas por parte da instituição financeira.

III – A alegada incompatibilidade entre os pedidos de revisão contratual e consignação em pagamento não subsiste, pois o art. 292, §2º, do CPC expressamente admite a cumulação de pedidos sujeitos a ritos distintos, desde que utilizado o procedimento comum.

IV – Ademais, o pedido de consignação em pagamento, no caso, tem natureza acessória, formulado com a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação e evitar a incidência de encargos moratórios durante a tramitação da demanda, sendo compatível com o pedido revisional.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(processo

nº
8030626-74.2025.8.05.0000
) interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional (processo originário nº 8068199-46.2025.8.05.0001, que move em face de
JOSE GILDEAM CERQUEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .